Tribunal: TJES
Processo: 0035758-52.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035758-52.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ALDAIR JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício orienta que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou os sucessores só é admitido se o falecimento do contribuinte ocorrer após a sua citação nos autos da execução. Precedente.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 0035758-52.2012.8.08.0024, ajuizada em face de
ALDAIR JOSÉ DA SILVA
, que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que a presente ação de execução fiscal foi ajuizada em 11/09/2012, tendo sido indicado para compor o polo passivo
ALDAIR JOSÉ DA SILVA
.

Em 27/02/2023, portanto, mais de dez anos depois do ajuizamento da demanda, o magistrado singular proferiu a sentença terminativa ora recorrida, consignando a informação de que o Executado faleceu na data de 30/11/2012, sem que tenha havido citação.

Nestes casos, a orientação firmada no âmbito deste Egrégio Sodalício é o da impossibilidade de redirecionamento da execução diante da incidência do enunciado sumular 392, do c. STJ,
especialmente se for considerado, como na hipótese vertente, o decurso de lapso temporal de mais de uma década entre o ajuizamento do feito executivo e a prolação da sentença.

Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS SUCESSORES. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Tanto a jurisprudência deste Sodalício quanto a jurisprudência do c. STJ se manifestam no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a sua citação nos autos da execução, o que não ocorreu no caso sub examine, porquanto o devedor executado faleceu após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação
. 2. Em que pese a execução fiscal tenha sido ajuizada em face de Joel Francisco Moreira, apontado na Certidão de Dívida Ativa como responsável pelo crédito tributário, observa-se na Certidão do Oficial de Justiça acostada aos autos que a citação da respectiva parte não fora efetivada em virtude do seu falecimento, fato este que fora confirmado pelo Agravado, um dos seus herdeiros, por ocasião da apresentação da exceção de pré-executividade, circunstância que demonstra a necessidade de extinção da execução fiscal de origem. 3. Recurso conhecido e provido para acolher a alegação de ilegitimidade passiva e, aplicando efeito translativo, julgar extinto o processo da ação de origem com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC. 4. Condena-se o Agravado, em razão da extinção da demanda de origem, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixa-se no percentual mínimo de cada faixa incidente prevista nos incisos do §3º do art. 85 do CPC, sobre o valor atualizado da causa, bem como no adimplemento das custas processuais. (TJES, AI n. 5003984-73.2021.8.08.0000, Rel. Desª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, j. em 04/08/2022 - grifei)

Acrescente-se que a tentativa de justificar a alteração do sujeito passivo com base na alegada desatualização cadastral não encontra amparo na legislação ou na jurisprudência, sendo certo que o falecimento do Executado ocorreu após o ajuizamento da ação e antes da citação.

Portanto, diante de tais fundamentos, a sentença que extinguiu a execução fiscal por ilegitimidade passiva deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)